Tribunal: STF
Processo: ARE 1470258
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Policiais militares do estado de São Paulo. Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) aos proventos e pensões. Ordem mandamental concedida em anterior mandado de segurança coletivo. Anulação do acórdão do mandado de segurança. Desconstituição de título executivo. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. Precedentes.



    1.   Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial provimento.



    2. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.